Tribunal: STF
Processo: ARE 1447481
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente.



    3. Inaplicável a majoração de honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.